Tribunal: TJDFT
Processo: 0001517-52.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001517-52.2016.8.07.0020 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 054 S/A RECORRIDOS : FRANCISCO CLEVER MOREIRA JUNIOR, HELOISA HELENA DE MACEDO E ALMEIDA MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. COISA JULGADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de questão já apreciada em decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material, nos termos do art. 508 do CPC. 2. O atraso na entrega por culpa da promitente vendedora acarreta a aplicação da multa penal compensatória prevista no contrato celebrado entre as partes. 3. Nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária em que a rescisão se deu por culpa exclusiva da promitente vendedora os juros de mora incidem a partir da citação. 4. A interposição de recurso consubstancia direito da parte e não enseja multa por litigância de má-fé. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, sustentando que o atraso na entrega da obra decorreu de motivos alheios a sua vontade, os quais caracterizam-se como caso fortuito/força maior, aptos a afastar qualquer responsabilidade pelos danos oriundos do referido atraso. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 393 do CC, porque para analisar se houve ou não caso fortuito/força maior, que impossibilitou o atraso na obra, necessário seria o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao id 2241611-Pág.12, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003